Tribunal: TJMT
Processo: 1022626-12.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022626-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDO DUARTE DA SILVA - CPF: 420.932.951-72 (APELANTE), GISELE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 023.807.181-21 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - DIVERGE DO LAUDO MÉDICO - FUNCÃO HABITUAL – SOLDADOR DE MÁQUINA INDUSTRIAL – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA – INCAPACIDADE PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Osvaldo Duarte da Silva
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que,

na Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez, julgou parcialmente os pedidos da ação, para determinar a
o Instituto Nacional de Seguro Social, Recorrido,

implantar o Auxílio-Doença Acidentário em favor do Autor, Recorrente, desde 01/12/2018, por prazo indeterminado ou até a sua total reabilitação para outra função, abatendo-se os valores já pagos a título de prestações de recuperação (id. 141271723).

Narra que conta com 57 anos de idade, tem grau de escolaridade baixo, sempre exerceu função atrelada ao trabalho braçal - soldador/montador de máquina industrial, mas, em decorrência de acidente de trabalho durante a atividade laboral,

desencadeou as enfermidades de dor articular (CID 10 - M25.5), coxartrose (artrose do quadril) (M16), osteomielite aguda (M861), artropatia crônica pós traumática de cabeça de fêmur (M19), acetábulo direito (S32.4),

artrite pirogênica, não especificada (M 009) e Osteonecrose não especificada (M879), quando passou a incapacitado, de forma permanente, para a atividade habitual.

Discorre que já se submeteu a duas cirurgias devido as citadas doenças e, ainda, aguarda novo procedimento cirúrgico no joelho junto ao Sistema Único de Saúde, inclusive se locomove com a ajuda de andador.

Sustenta que o laudo pericial, no qual o magistrado singular se baseou para proferir a sentença recorrida, equivocou-se, porquanto identificou sua incapacidade para o trabalho de forma temporária, quando, na verdade, é definitiva, pelo fato de sua função habitual exigir esforço físico.

Pontua que a patologia é importante, mas deve também ser sopesada sua idade avançada e as condições de vida para garantia de subsistência por seus próprios meios.

Apresenta, acompanhado das razões recursais, Relatório Médico, atualizado e subscrito por especialista na área de Ortopedia e Traumatologia, que declara ser a respectiva patologia definitiva, devido a sequelas permanentes de movimento.

Ao final, acrescenta que esteve em gozo de benefício previdenciário por mais de 25 anos (vinte e cinco) aos, sendo que por 16 anos (dezesseis) anos recebeu aposentadoria por invalidez. Logo, suas condições sociais e pessoais de segurado, a natureza de sua enfermidade e o tempo que esteve em usufruto de benefício previdenciário, demonstram ser sua incapacidade permanente para o trabalho.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 141271726).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso, conforme demonstra certidão juntado ao id. 141271733.

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 147984698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, ajuizada por
Osvaldo Duarte da Silva
, com, à época, 54 anos, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca o restabelecimento do citado benefício previdenciário cessado em 30/11/2018 ou, caso não seja o entendimento, restabelecido o
Auxílio-Doença Acidentário ao Autor, Recorrente, desde a data da cessação do benefício acima citada (id. 141271679).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, para determinar a
o Recorrido implantar o Auxílio-Doença Acidentário em favor do Autor, Recorrente, desde 01/12/2018, por prazo indeterminado ou até a sua total reabilitação para outra função, abatendo-se os valores já pagos a título de prestações de recuperação (id. 141271723).

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, que a sentença se baseou apenas no laudo pericial, cuja conclusão foi de que a incapacidade é temporária, sem sopesar sua idade avançada e as condições de vida para garantia de subsistência por seus próprios meios
(id. 141271726)
.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço, as provas demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, primeiro, porque ficou demonstrado a condição de segurado do INSS; segundo, porque, embora o laudo pericial produzido em juízo confirme que há incapacidade total e temporária para as atividades laborais, também pontua que:

“(...) Expe
riência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação

de mecânico de manutenção de maquinas em geral, caldeireiro;

(...)

D) EXAME CLÍNIO

(...) Apresenta hipotonia e hipotrofia da coxa e glúteo direito, associado a limitação grave na mobilidade articular do quadril direito, cicatriz cirúrgica em região do quadril direito e na face anterior e lateral da coxa direita, sem sinais flogísticos.

6 RESPOSTAS AOS QUESITOS

a)

Do Juízo:

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta lesão articular do quadril esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, descompensado clinicamente.

(...)

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia

impedem o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua funcional? Resposta: Apresenta lesão crônica no quadril esquerdo, tendo redução em sua capacidade funcional.

(...)

10 – A patologia declinada encontra em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta:
Descompensada

b)

Do Requerente:

(...)

4. Possui o Autor alguma patologia? Possível indicar o CID-10?
Resposta: Sim, complicação mecânica de prótese articular interna – T 84.0.

(
...)

19. Considerando-se o nível de escolaridade, idade e o tipo de parte autora e a atividade econômica da região, é possível o mesmo, com a doença a que está acometido, conseguir laborar? Resposta:
Incapaz para a atividade laborativa
.(...)”

Veja que a atividade do Recorrente, com 57 anos de idade, é montador/soldador de máquina industrial, cuja atividade é braçal e o membro incapacitante - quadril

direito - é fundamental a função.

Aliado a isso, deve ser sopesado, conjuntamente, as condições pessoais do segurado – idade, 57 anos, baixa escolaridade, ensino médico completo, e ser portador de sequelas – uso de prótese, que o impossibilita de exercer atividades que demandem esforço físico –, tornando difícil a sua reabilitação.

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Ainda

que se considerasse ser parcial a incapacidade,

o que não é o caso, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, a meu ver, foram preenchidos os requisitos para o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta por
Osvaldo Duarte da Silva
, e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez, a partir de 01/12/2018, com o devido abatimento de eventuais valores percebidos a título de auxílio, em conformidade com o Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023